Tribunal: STF
Processo: Rcl 91688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que  negou seguimento à reclamação.

A parte embargante sustenta que a decisão embargada seria omissa e contraditória.

Alega que:

[...] a própria decisão ora embargada labora em inegável e incontornável contradição interna, porquanto ela própria cuida de transcrever, no corpo de sua fundamentação, a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação atesta, de forma indubitável e expressa, que o órgão colegiado daquela Corte Superior adentrou de maneira vertical e exauriente no exame do mérito da insurgência defensiva atinente à validade da prova e à natureza da nulidade (doc. 8, p. 3).

Afirma que:

Houve manifesta formulação de juízo de valor material e substantivo por parte do Superior Tribunal de Justiça, que categorizou a nulidade aventada como sendo de natureza relativa, exigiu a cabal demonstração de prejuízo concreto e, de forma ainda mais gravosa, chancelou a não realização do depoimento especial da vítima com amparo em suposta "proteção contra a revitimização", tudo isso configurando explícita e indiscutível análise de mérito da res in iudicium deducta (doc. 8, p. 4).

Sustenta, ainda, a existência de omissão sobre o distinguishing  formulado, o qual afastava a subsunção da controvérsia ao Tema 181 da Repercussão Geral.

Argumenta que a presente reclamação nunca foi concebida ou estruturada com o propósito de debater o acerto ou desacerto do juízo de admissibilidade, mas sim para denunciar a usurpação perpetrada contra o núcleo duro das garantias constitucionais consagradas na Constituição.

Segundo assevera:

A exordial desenvolveu tese verticalizada demonstrando que o recurso extraordinário não clamava por revolvimento de admissibilidade, mas veiculava matéria constitucional integralmente autônoma: a censura perante o Supremo Tribunal Federal acerca da admissão e legitimação de uma condenação criminal apoiada na supressão do rito cogente imposto pelo sistema protetivo, substituído de forma inconstitucional por "entrevistas prévias" informais, que extirparam a possibilidade de exercício do pleno contraditório sob a supervisão jurisdicional imparcial (doc. 8, p. 5).

Anota que:

A reclamação também cuidou de submeter à elevada apreciação desta Suprema Corte um fato normativo superveniente de indiscutível e altíssima relevância no âmbito da administração e política judiciária nacional: a incisiva reprimenda e o combate institucional à deletéria prática das "entrevistas prévias" informais, a qual foi objeto de expressa vedação e censura por meio da Recomendação CNJ nº 157/2024 e do subsequente Comunicado CG nº 807/2025 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (doc. 8, p. 6).

Defende, ainda, a existência de omissão quanto ao pedido subsidiário e qualificado de recebimento da medida como habeas corpus.

Ao final, requer:

a) O regular conhecimento e processamento dos presentes embargos de declaração, por serem próprios e tempestivos; 
b) O seu integral acolhimento em caráter material, com o fito de que sejam devidamente supridas as máculas de omissões e contradições encartadas e esmiuçadas nesta peça de insurgência, providenciando-se o escorreito pronunciamento expresso sobre:
• A insanável contradição perpetrada na fixação da premissa de que o Superior Tribunal de Justiça não teria adentrado no mérito da controvérsia, em absoluto e literal contrassenso com a tese de julgamento expressamente proferida por aquela Corte Superior (nulidade relativa, necessidade de prejuízo e validação de provas colhidas sem contraditório), a qual encontra-se reproduzida textualmente no próprio interior do julgado embargado; 
• O robusto e fundamentado distinguishing deduzido pela defesa, devendo-se prolatar esclarecimento circunstanciado acerca das razões pelas quais uma flagrante e autônoma violação constitucional (arts. 5º, LIV e LV, e 227 da CF) seria compulsoriamente diluída e neutralizada pela mera roupagem de inadmissibilidade recursal infraconstitucional preceituada pelo Tema 181;
• Os fundamentos jurídicos e fáticos concretos ensejadores do sumário afastamento do processamento e conhecimento da presente ação em sede de habeas corpus, diante da presença indiscutível de coação ilegal e violação material do art. 11 da Lei nº 13.431/2017; 
• A manifestação sobre a relevância e as implicações jurídicas inerentes ao fato normativo superveniente que fulminou a realização de entrevistas prévias como substitutas legais da prova submetida ao devido processo legal (Recomendação CNJ nº 157/2024 e Comunicado CG nº 807/2025 do TJSP)
c) Sendo superados e saneados os vícios, roga-se pela atribuição inarredável de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, reconsiderando-se a decisão monocrática de modo a garantir o regular processamento da ação em testilha; 
d) Subsidiariamente, caso não seja exercido o juízo de reconsideração por intermédio dos efeitos infringentes ora pleiteados, requer-se o expresso e tempestivo encaminhamento e submissão dos presentes embargos ao escrutínio do Órgão Colegiado competente, em respeito ao princípio do juiz natural e em homenagem à gravidade constitucional do tema em debate; 
e) Por fim, e por cautela redobrada, requer sejam desde já tidos por devidamente suscitados e como objeto formal de oportuno pronunciamento judicial os ditames insculpidos nos arts. 5º, incisos LIV, LV e LXVIII; 93, inciso IX; 102, incisos I, alínea "l", e III, alínea "a"; e art. 227, todos da Constituição Federal da República; em conjunto com os arts. 647 e seguintes delineados no Código de Processo Penal; e arts. 489, §1º, incisos IV e VI, 988 e 1.022 inerentes ao Código de Processo Civil vigente (doc. 8, pp. 9-11).

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhida.

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da decisão embargada:

[...]
A reclamação não merece seguimento.
Isso porque o acórdão reclamado não violou precedente do Supremo Tribunal Federal.
Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do recurso especial.
O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fl. 1.102-1.103):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUIZO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno do STJ. O agravante foi condenado à pena de 15 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A, caput, c/c art. 71, do Código Penal).
2. A defesa alegou violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, sustentando que o juízo de primeiro grau teria assumido papel ativo na produção da prova, conduzindo diretamente a inquirição de testemunhas, em violação ao sistema acusatório. Além disso, argumentou violação ao art. 217-A do Código Penal, alegando que a conduta do recorrente não configuraria o delito de estupro de vulnerável, mas sim o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.
3. A decisão agravada considerou que a tese de nulidade foi devidamente afastada pela instância ordinária, que fundamentou sua decisão na inexistência de prejuízo concreto para a defesa, aplicando o princípio pas de nullité sans grief. Quanto à alegação de insuficiência probatória, o acórdão recorrido baseou a condenação nos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, corroborados por outras provas, como laudos psicológicos e testemunhos colhidos durante a instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a inversão da ordem de inquirição de testemunhas pelo juiz, prevista no art. 212 do CPP, constitui nulidade relativa e se houve demonstração de prejuízo ao réu.
5. A questão também envolve a análise da suficiência probatória para a condenação, considerando a alegação de que a vítima não foi ouvida em juízo por meio do depoimento especial, nos termos exigidos pelo art. 11 da Lei nº 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a inversão da ordem de perguntas, iniciadas pelo juiz, constitui nulidade relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada.
7. No caso concreto, a defesa não suscitou a nulidade em momento oportuno, resultando em preclusão, e ainda não houve a demonstração de prejuízo.
8. A decisão de não realizar o depoimento especial da vítima foi fundamentada na proteção contra a revitimização e no decurso de tempo desde o fato, conforme a Lei n. 13.431/2017.
9. A ausência de demonstração de prejuízo concreto pela defesa inviabiliza a alegação de nulidade processual, conforme o princípio pas de nulité sans grief e o art. 563 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão da ordem de inquirição de testemunhas pelo juiz constitui nulidade relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto inviabiliza a alegação de nulidade processual. 3. A decisão de não realizar o depoimento especial da vítima, fundamentada na proteção contra a revitimização e no decurso de tempo, não configura nulidade processual."
Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 1.128-1.129).
A parte recorrente alega que a discussão proposta no recurso extraordinário possui repercussão geral e que há contrariedade, no acórdão recorrido, ao art. 5°, LIII, LV e LIV, da Constituição Federal.
Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso. 
É o relatório.
2. Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão.
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral.
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015.
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1°/10/2018).
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2° do art. 1.030 do CPC.
Publique-se.
Intimem-se (doc. 3, pp. 1.186-1.188).
Como se vê, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário  contra acórdão do STJ que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do recurso especial.
Nesse contexto, o STJ assentou que, quando não analisa o mérito do recurso de sua competência — no caso, o recurso especial —, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.
Aplicou, então, o Tema 181 da Repercussão Geral, que estabelece:
A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Ressaltou, ainda, que o entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
De fato, para divergir do STJ a respeito do não conhecimento do recurso especial seria necessário analisar os pressupostos de admissibilidade de recurso da sua competência.
Assim, pela análise dos autos, notadamente da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Temas 181, pois os fundamentos do RE 598.365 RG/MG  são aplicáveis ao caso.
Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.
 Com esse entendimento, destaco:
Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Segunda Turma o qual manteve a decisão de negativa de seguimento à reclamação ante a ausência de teratologia do ato reclamado. 
2. A parte embargante sustenta a existência omissão, sob o fundamento de que a matéria de fundo não teria sido analisada. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de omissão no acórdão embargado. 
III. Razões de decidir 
4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
5. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, ao concluir pela ausência de repercussão geral em decorrência do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade, consoante o tema 181 desta Corte. 
6. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da autoridade reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 
7. Para divergir do STJ acerca do conhecimento do recurso especial, seria necessário rever os pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais, o que não possui repercussão geral, por se tratar de discussão de natureza infraconstitucional, nos termos do tema 181 da repercussão geral. 
8. Inexistente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar. 
IV. Dispositivo 
9. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 84.569 AgR-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,  DJe 16/3/2026 — grifei).
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 181-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Alega-se violação à tese firmada no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com as diretrizes firmadas no Tema 181-RG, inexistindo usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. 
3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
III. DISPOSITIVO 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 88.200 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/2/2026 — grifei).
Verifico, assim, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 
Nesse sentido:
RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).
Registro, por fim, que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar (doc. 6).

Como se vê, anotei que, para divergir do Superior Tribunal de Justiça a respeito do não conhecimento do recurso especial, seria necessário analisar os pressupostos de admissibilidade de recurso da sua competência.

Assim, pela análise dos autos, notadamente da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, percebi que não houve equívoco na aplicação do Tema 181, pois os fundamentos do RE 598.365 RG/MG  são aplicáveis ao caso.

Nesse contexto, assentei que o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.

Registrei, por fim, que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Diante disso, constatei que o embargante, a pretexto de corrigir omissões e contradições, busca apenas o reexame da matéria.

Efetivamente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 
1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 
3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002. 
4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 62.841 AgR-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/1/2024). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTES. REJEIÇÃO. 
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
2. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa (Rcl 58.617 AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  7/12/2023).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator